Tribunal: TJSP
Processo: 1003915-28.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação declaratória, cumulada com indenização – Insurgência do corréu Ronald e da parte autora – Corréu Ronald que não comprovou o recolhimento do preparo do recurso – Concessão de prazo para regularizar o recurso de apelo, sob pena de deserção – Ausência de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso da parte autora –

Ementa:
Ação declaratória, cumulada com indenização – Insurgência do corréu Ronald e da parte autora – Corréu Ronald que não comprovou o recolhimento do preparo do recurso – Concessão de prazo para regularizar o recurso de apelo, sob pena de deserção – Ausência de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso da parte autora – Fundamentação suficiente para atender ao requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Irregularidade do uso da imagem que deve ser reconhecida – Inexistência de autorização – Responsabilidade do corréu Ronald caracterizada – Direito de indenização – Aplicação da Súmula 403 do STJ – Valor arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Juros moratórios incidentes desde a divulgação da imagem do autor – Aplicação da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça – Corré Kiwify que quanto intimada da decisão judicial, cumpriu devidamente a ordem, com a suspensão da divulgação de obras dos autores, bem como a suspensão de eventuais pagamentos referente a estas obras em favor do corréu Ronald – Corré Kiwify que não deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais causados – Recurso do corréu Ronald não conhecido e recurso da parte autora parcialmente provido.

Não se conhece do recurso do corréu Ronald e Dá-se parcial provimento ao recurso da parte autora.